Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-94.2023.8.11.0012
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001026-94.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAYSLE CAROLINE DE SOUZA DIAS - CPF: 057.638.951-00 (APELADO), PEDRO IGOR CANDIDO BORBA - CPF: 704.117.121-36 (APELADO), TABACARIA DOIS K (APELADO), JOAREZ SILVA - CPF: 021.209.681-87 (VÍTIMA), NIKOLAS DIAS MARCHETTO - CPF: 043.789.441-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAYSLE CAROLINE DE SOUZA DIAS 05763895100 - CNPJ: 37.952.927/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1001026-94.2023.8.11.0012

Recurso de Apelação Criminal n.°
1001026-94.2023.8.11.0012

Apelante:
Laysle Caroline de Souza Dias e Pedro Igor Candido Borba.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSAÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO SEM ACEITE EXPRESSO DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE DEFENSOR. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que homologou transação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em ação penal relativa à contravenção prevista no artigo 42 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (perturbação do trabalho ou sossego alheios). Os apelantes sustentam a nulidade da homologação, sob o argumento de inexistir aceite expresso à proposta, requisito essencial previsto na Lei n.º 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação da transação penal é válida sem aceite expresso dos acusados; (ii) determinar se a ausência de defensor no momento da proposta acarreta nulidade do ato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transação penal prevista no artigo 76 da Lei n.º 9.099/95 exige, como condição de validade, a aceitação expressa do autor do fato e de seu defensor, conforme determina o § 3º.

4.

A homologação judicial sem a manifestação expressa dos acusados caracteriza vício insanável, pois se trata de ato personalíssimo que não admite presunção nem suprimento posterior.

5.

A ausência de defensor técnico no momento da oferta da transação penal viola as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, asseguradas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como o artigo 261 do Código de Processo Penal.

6.

A jurisprudência reconhece a nulidade absoluta da homologação da transação penal realizada sem aceite expresso dos acusados e sem assistência de advogado, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação de transação penal sem aceite expresso dos acusados e de seu defensor é nula por vício absoluto.

2.

A ausência de advogado no momento da proposta de transação penal viola as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3.

Reconhecida a nulidade, a sentença deve ser anulada, com devolução dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código Penal, artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI; Código de Processo Penal, artigo 261; Decreto-Lei nº 3.688/41, artigo 42; Lei nº 9.099/95, artigo 76, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Criminal nº 71008861114, Turma Recursal Criminal, Rel. Juiz Edson Jorge Cechet, julgado em 16/09/2019, publicado em 01/10/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1001026-94.2023.8.11.0012

Recurso de Apelação Criminal n.°
1001026-94.2023.8.11.0012

Apelante:
Laysle Caroline de Souza Dias e Pedro Igor Candido Borba.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Laysle Caroline de Souza Dias e Pedro Igor Candido Borba.

Ação:
Penal.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT.

Sentença
(Id.
309214373)
:
homologou a transação penal proposta pelo Ministério Público, nos termos do artigo 76, §3° e §4°, da Lei n.° 9.099/95.

Recurso Criminal de Apelação
(Id. 180257666)
:
requer a anulação da sentença, sob o fundamento de que não houve aceite dos acusados à proposta de transação ofertada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
não apresentadas.

Parecer do Ministério Público (Id. ):
opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1001026-94.2023.8.11.0012

Recurso de Apelação Criminal n.°
1001026-94.2023.8.11.0012

Apelante:
Laysle Caroline de Souza Dias e Pedro Igor Candido Borba.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelos acusados
Laysle Caroline de Souza Dias e Pedro Igor Candido Borba
contra a sentença que homologou a transação penal em favor dos apelantes.

De acordo com o Termo Circunstanciado de Ocorrência, foi

imputada aos acusados a prática da contravenção penal tipificada no artigo 42 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (perturbação do trabalho ou sossego alheios), tendo como vítimas Nikolas Dias Marchetto e Joarez Silva.

Segundo a imputação, os acusados, na qualidade de responsáveis pelo estabelecimento comercial denominado "TABACARIA DOIS K", localizado na Avenida Paraná, Nova Xavantina-MT, causaram perturbação da tranquilidade dos vizinhos através de som alto, algazarra e funcionamento em horários inadequados.

O Ministério Público ofereceu proposta de transação penal nos seguintes termos (Id. 309214363):

1. Prestação pecuniária no valor de R$ 1.500,00 em favor do Conselho de Segurança de Nova Xavantina;

2. Prestação de serviços à comunidade por 40 horas.

A sentença homologou a transação penal com fundamento no artigo 76, §§ 3º e 4º, da Lei n.º 9.099/95.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes que a homologação é nula por ausência de aceite expresso dos acusados aos termos da proposta de transação penal, requisito essencial previsto no artigo 76, § 3º, da Lei n.º 9.099/95.

A controvérsia cinge-se, portanto, à validade da homologação da transação penal realizada sem a comprovação do aceite expresso dos acusados à proposta ministerial.

O instituto da transação penal, previsto no artigo 76 da Lei n.º 9.099/95, estabelece requisitos cogentes e inafastáveis para sua aplicação, dentre os quais destaca-se
o aceite do autor do fato
à proposta oferecida pelo Ministério Público.

Dispõe o artigo 76, § 3º, da Lei n.º 9.099/95:

"Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz."

A norma é cristalina ao exigir a aceitação expressa tanto do autor do fato quanto de seu defensor como condição de procedibilidade para a homologação judicial.

Todavia, da análise detida dos documentos que compõem o presente feito, não se encontra qualquer manifestação expressa dos acusados aceitando os termos da proposta de transação penal oferecida pelo Ministério Público.

Verifica-se que, embora tenham sido expedidos mandados de intimação para que os acusados manifestassem aceitação ou recusa à proposta de transação penal, não há nos autos qualquer documento demonstrando o aceite referido na sentença.

A ausência de aceite expresso constitui vício insanável que macula de nulidade absoluta a homologação da transação penal.

Além disso, observa-se que a transação foi proposta aos acusados sem a presença e/ou constituição de advogado.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO-CRIME. ART. 21 DA LCP. VIAS DE FATO . AUDIÊNCIA EM QUE OFERECIDO O BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL REALIZADA SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. NULIDADE. 1. Ausência de defensor por ocasião da audiência preliminar, quando oferecido o benefício da transação penal . Nulidade do processo, em razão de terem sido violados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, além dos ditames processuais penais previstos no artigo 261 do CPP, no § 3º do artigo 76 c/c artigo 72, estes da Lei dos Juizados Especiais Criminais. 2. Nulidade pronunciada desde a audiência preliminar. 3 . Em consequência da nulidade reconhecida, há de se pronunciar a prescrição, pelo decurso do prazo desde a data do fato até a do presente julgamento, haja vista o desaparecimento dos marcos interruptivos. 4. Como decorrência, declara-se extinta a punibilidade da recorrente, na forma dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal. PROCESSO ANULADO . PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO.(Apelação Criminal, Nº 71008861114, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator.: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 16-09-2019)

(TJ-RS - Apelação: 71008861114 SANTIAGO, Relator: Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 16/09/2019, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 01/10/2019)”.

A ausência de aceite não pode ser suprida posteriormente ou presumida, pois se trata de ato personalíssimo dos acusados, cuja manifestação deve ser livre e consciente, com a necessária assistência de defensor técnico.

A homologação da transação penal sem a comprovação do aceite expresso dos acusados constitui nulidade absoluta que deve ser prontamente sanada para preservar a higidez do processo penal e o respeito às garantias constitucionais.

A segurança jurídica e o devido processo legal exigem a observância rigorosa dos requisitos legais, não sendo admissível a flexibilização de garantias fundamentais em nome da celeridade processual.

Reconhecida a nulidade da homologação, os autos devem retornar ao
status quo ante.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença que homologou a transação penal, por ausência de aceite expresso dos acusados, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial Criminal de origem para regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025